Tribunal: TJDFT
Processo: 0738055-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo.
2. No caso em análise, a renda mensal efetivamente recebida pela agravante e a inexistência nos autos de elementos capazes de infirmar a declaração de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, mostram-se suficientes para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.